Tribunal: TJES
Processo: 5009361-45.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009361-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A

APELADO: M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a incidência do CDC com base na Teoria Finalista Mitigada, acolheu a tese de inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes, fixou indenização por dano moral e declarou inexistente o débito questionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora, ao contratar plano de saúde coletivo para seus empregados, pode ser considerada consumidora destinatária final, à luz da Teoria Finalista Mitigada; e (ii) saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, reconhecida administrativamente pela própria operadora, autoriza a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora, embora pessoa jurídica, ostenta a condição de consumidora final do serviço, por demonstrada vulnerabilidade técnica e informacional frente à administradora do plano de saúde, nos termos da Teoria Finalista Mitigada e da Súmula 608/STJ.

Restou comprovada a inexistência de débito e a ausência de notificação prévia idônea. A própria parte apelante reconheceu, em sede administrativa, a inexistência da pendência.

A produção unilateral de demonstrativo de faturamento após o ajuizamento da ação não é apta a infirmar o conjunto probatório, que inclui declaração de quitação e resposta administrativa da operadora.

A inscrição indevida em cadastro restritivo enseja dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do prejuízo. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É aplicável o CDC às pessoas jurídicas que, embora fornecedoras em regra, figurem como consumidoras finais de determinado serviço, diante de sua vulnerabilidade técnica ou informacional. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo irrelevante a demonstração de prejuízo específico.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009361-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA FARKASVOLGYI - MG214257, JOAO LUCAS COSTA DE MIRANDA - MG200957
APELADO: M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL BRASIL ARAUJO SILVA - ES14074-A

VOTO

A sentença reconheceu a incidência do CDC com fundamento na Teoria Finalista Mitigada, bem como na Súmula 608, do STJ. De fato, o quadro fático demonstra a autora como destinatária final do serviço (contratação de plano de saúde coletivo para empregados), evidenciando a sua vulnerabilidade técnica e informacional perante a administradora. Assim, não vejo como afastar a aplicação do código consumerista.

Os documentos dos autos evidenciam que a própria apelante reconheceu administrativamente a inexistência de débito em nome da consumidora e que não houve comprovação de inadimplência nem notificação prévia idônea, o que torna abusiva a permanência da restrição.

A tese recursal está amparada em “demonstrativo analítico de faturamento”, produzido de forma unilateral após o ajuizamento da ação, o que não é capaz de superar o conjunto probatório, que inclui declaração de quitação e resposta administrativa admitindo inexistência de pendência.

Quanto ao dano extrapatrimonial, a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, porquanto o abalo à honra objetiva decorre da própria inscrição.

O valor fixado (R$ 5.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a natureza do ilícito, a duração e o impacto potencial nas relações negociais da empresa, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.